Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741828-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: NUBIA LINOS DE MATOS, JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de NUBIA LINOS DE MATOS e JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA. O juízo indeferiu o pedido de penhora dos salários dos agravados, sob o fundamento de que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 51921012). Em suas razões (ID 51921011), o agravante sustenta que: 1) a jurisprudência pacificou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial; 2) a penhora de 20% preserva a dignidade dos devedores, o mínimo e os meios de sustentar a família; 3) o processo tramita desde 2022 e foram realizadas, sem êxito, diversas tentativas para localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para deferimento da penhora de 20% dos salários dos agravados. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 51921014). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 24.160,03. Reside a controvérsia em determinar se é possível a penhora do percentual de 20% dos rendimentos dos agravados, para adimplemento de obrigação de pagar valores, os quais não são referentes à prestação alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Conforme as declarações anuais de imposto de renda juntadas pelo credor (ID 51921011, p.6), Nubia Linos De Matos recebeu R$ 65.415,80 a título de remuneração e Joaquim Dos Santos Barbosa recebeu R$ 45.325,58. Os mencionados valores indicam o recebimento de aproximadamente R$ 5.450,00 mensais pela agravada e de R$ 3.777,00 mensais pelo agravado. A penhora de parte dos salários surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Em tese, a penhora de 10% sobre o salário da agravada e de 5% sobre o salário do agravado não prejudica a subsistência dos devedores. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravada Nubia Linos De Matos e de 5% sobre os rendimentos do agravado Joaquim Dos Santos Barbosa, após dedução dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator